Tribunal: TJMT
Processo: 1045213-55.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045213-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELOIR CARLOS FERMINO - CPF: 514.463.321-87 (RECORRENTE), DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO - CPF: 937.330.701-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFAS BANCÁRIAS. CESTA DE SERVIÇOS. CONEXÃO RECONHECIDA. TERMOS DE ADESÃO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO ESSENCIAIS. ANUÊNCIA TÁCITA. COBRANÇA DEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Reconhece-se a conexão entre demandas que envolvem as mesmas partes e decorrem da mesma relação jurídica (conta bancária), ainda que os pedidos sejam formalmente distintos, nos termos do art. 55 do CPC, visando evitar decisões conflitantes e atender aos princípios da economia processual e segurança jurídica.

2. Embora os termos de adesão apresentados pelo banco contenham inconsistências formais (ausência de marcação no campo de adesão, divergência de nomenclatura entre "Cesta Prático 3" e "Cesta B. Expresso 5"), a análise dos extratos bancários demonstra a utilização reiterada e prolongada de serviços bancários não essenciais por mais de 3 anos, configurando anuência tácita à contratação.

3. A utilização de serviços incompatíveis com conta-salário (transferências TED/DOC/PIX, múltiplos saques mensais, cheque especial, empréstimos pessoais, cartão de crédito, pagamentos eletrônicos) evidencia que a conta era movimentada como conta corrente comum, justificando a cobrança de tarifas bancárias.

4. A variação nos valores cobrados decorre da utilização de serviços além da franquia prevista no pacote contratado, conforme autorizado pela Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central e previsto no próprio termo de adesão, não configurando cobrança indevida.

5. Aplica-se o princípio do venire contra factum proprium quando o consumidor utiliza serviços bancários por longo período sem manifestar irresignação, não podendo posteriormente alegar desconhecimento da contratação para pleitear indenização.

6. Não havendo cobrança indevida, inexiste direito à repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro. A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de cobrança indevida e má-fé do fornecedor, requisitos não configurados quando os descontos decorrem de efetiva utilização de serviços bancários.

7. O desconto de tarifas bancárias decorrentes de serviços efetivamente utilizados constitui exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), não configurando ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável.

8. Sentença mantida integralmente. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ELOIR CARLOS FERMINO
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição em dobro e indenização por danos morais, movida contra o
BANCO BRADESCO S.A.

O recorrente alega que sofreu descontos indevidos em sua conta bancária, sob a rubrica
"TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO 5",
no período de fevereiro de 2020 a dezembro de 2023, totalizando R$ 1.993,00. Sustenta que nunca contratou tais serviços e requer a devolução em dobro dos valores, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A sentença de primeiro grau, julgou improcedente a demanda, reconhecendo a regularidade dos descontos e a ausência de elementos para configuração de responsabilidade civil.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso, alegando, em síntese: (1) ausência de conexão com o processo nº 1047264-39.2025.8.11.0001; invalidade dos termos de adesão apresentados pelo banco; (3) divergência entre os valores contratados e os efetivamente cobrados; (4) configuração de dano moral
in re ipsa
; (5) direito à repetição do indébito em dobro.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Passo à análise do recurso.

O recorrente insurge-se contra o reconhecimento de conexão, alegando que os objetos são distintos (descontos de tarifas versus negativação) e que são patrocinados por advogados diferentes.

A conexão foi reconhecida pela magistrada singular com base no art. 55 do CPC, que estabelece:

Art. 55. “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”

Analisando os autos, verifica-se que ambas as demandas envolvem as mesmas partes, decorrem da mesma relação jurídica (conta bancária nº 18888-3, agência 1582) e discutem cobranças relacionadas à mesma conta bancária.

Embora os pedidos sejam formalmente distintos, a causa de pedir remota é comum: a relação contratual bancária e as cobranças dela decorrentes. A diversidade de patronos é circunstância irrelevante para fins de conexão, que se fundamenta em critérios objetivos.

A reunião dos processos atende aos princípios da economia processual e da segurança jurídica, evitando decisões conflitantes sobre a mesma relação jurídica.

O recorrente ainda impugna os termos de adesão apresentados pelo banco, alegando que:

·

O termo não está marcado com "X" no campo de adesão;

·

A denominação do serviço é diversa ("Cesta Prático 3" vs. "Cesta B. Expresso 5");

·

Os valores cobrados superaram o contratado (R$ 27,00).

De fato, há inconsistências formais nos documentos apresentados pelo banco. O termo de julho de 2019 refere-se à "Cesta Prático 3" com valor de R$ 27,00, enquanto os extratos indicam descontos sob a rubrica "CESTA B. EXPRESSO 5" em valores variáveis.

Contudo, a análise dos extratos bancários (ID nº 329840390 a 329840394) revela que o recorrente realizou diversas operações bancárias incompatíveis com conta-salário, tais como:

- Transferências entre contas (TED, DOC, PIX);

- Múltiplos saques mensais em terminais de autoatendimento;

- Emissão de extratos além da franquia gratuita;

- Utilização de cheque especial;

- Contratação de empréstimos pessoais;

- Pagamentos eletrônicos diversos;

- Uso de cartão de crédito.

A utilização reiterada e prolongada desses serviços por mais de 3 anos, sem qualquer manifestação de irresignação, configura anuência tácita à contratação, aplicando-se o princípio do
venire contra factum proprium.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS. PROVA DE CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE DAS TARIFAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de tarifas bancárias (“Cesta Exclusive”, “Cesta Fácil Econômica” e “Tarifa Emissão Extrato”), condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.000,00. O autor, correntista do banco, alegou não ter contratado os serviços e pediu a devolução dos valores e indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas bancárias questionadas foram regularmente contratadas e cobradas; e (ii) estabelecer se os descontos indevidos justificam a restituição em dobro e a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação documental da contratação do pacote de serviços bancários demonstra a regularidade das cobranças, afastando a alegação de inexistência de contratação.

4. Os extratos bancários evidenciam que a conta mantida pelo recorrido realizava movimentações diversas — saques, transferências, empréstimos e uso de cartão de crédito —, o que autoriza a cobrança das tarifas.

5. Não configurado dano moral, pois os descontos decorreram de relação contratual válida e não geraram violação a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

(N.U 1025493-05.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

O recorrente alega que, ainda que se reconheça a validade do termo de adesão, os valores cobrados superaram o montante de R$ 27,00 previsto no contrato, devendo ser reconhecidos como indevidos os valores excedentes.

A argumentação não prospera.

Os extratos demonstram que o recorrente utilizou serviços além da franquia prevista no pacote contratado. A própria Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central autoriza a cobrança de tarifas adicionais pelos serviços excedentes à franquia.

Ademais, o termo de adesão apresentado (ID 329841361) expressamente prevê:

"A utilização de serviços não contemplados ou que ultrapassem a franquia dos Serviços Essenciais ou da Cesta de Serviços escolhida será cobrada de acordo com os preços estabelecidos nos demais Grupos de Tarifas do Cartaz de Serviços Bancários."

Portanto, a variação nos valores cobrados decorre da utilização de serviços além da franquia contratada, não configurando cobrança indevida.

O recorrido, em contrarrazões, sustenta a ausência de interesse de agir por falta de tentativa administrativa prévia.

Embora o acesso ao Judiciário seja garantido constitucionalmente (art. 5º, XXXV, CF/88), a ausência de qualquer tentativa de solução administrativa é circunstância relevante para a análise do caso concreto.

Não há nos autos qualquer protocolo de reclamação, registro de ligação telefônica ou tentativa de contato com o banco para questionar os descontos antes do ajuizamento da ação.

Contudo, tal circunstância, por si só, não configura ausência de interesse de agir, mas evidencia a ausência de pretensão resistida demonstrada, o que reforça a improcedência da demanda.

O recorrente sustenta o direito à repetição do indébito em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, alegando má-fé do banco.

O dispositivo legal estabelece:

“Art. 42, parágrafo único, CDC: O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

A devolução em dobro exige a demonstração de cobrança indevida e má-fé do fornecedor.

No caso concreto, não restou configurada a cobrança indevida, pois os descontos decorrem da efetiva utilização de serviços bancários não essenciais, constituindo exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil).

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera cobrança de valores, quando há controvérsia sobre sua exigibilidade, não configura má-fé:

"A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados somente pode ser determinada na hipótese de pagamento indevido em decorrência de comprovada má-fé." (AgRg no AgRg no AREsp 625.561/RS)

Não há direito à repetição do indébito.

Por fim, o recorrente sustenta que o desconto indevido em conta bancária utilizada para recebimento de salário configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do abalo.

Não havendo ilicitude na conduta do banco, não há que se falar em dano moral indenizável.

O mero desconto de tarifas bancárias decorrentes de serviços efetivamente utilizados não configura dano moral, mas mero dissabor cotidiano, insuscetível de indenização.

Desse modo, não há dano moral a ser indenizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026